Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando reduzir o reajuste implementado pelo plano de saúde. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a redução do percentual de reajuste anual implementado pelo plano de saúde para índice fixado pela ANS, neste e nos próximos reajustes anuais. No mérito, a reforma definitiva da decisão agravada.
2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada em que pretende o autor a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas, aplicando-se os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI, da Lei no 9.961/00.
3. No caso em apreço, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da parte recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023).
4. Desta feita, não se vislumbra plausibilidade jurídica para modificar o entendimento externado na decisão agravada.
5. Recurso improvido.